Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000131-09.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AUTOR), MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU), AGUA BOA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.964.924/0001-08 (REU), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LC-147/2020 – MUNICÍPIO DE AGUA BOA - ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE DIA DE FÉRIAS ANUAIS – PARTE RETIRADA CONFIGURADA COMO RECESSO – DIREITO DE LEGISLAR CONCORRENTEMENTE – ARTIGO 24 CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PODER DISCRICIONÁRIO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE – NÃO VIOLAÇÃO DO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(1) – A Lei Municipal questionada em sede desta ação constitucional é a LC 147/2020 que alterou a LCV 54/2011. A nova legislação que se pretende declarar sua inconstitucionalidade impõe que os docentes tenham direito a férias de 30 (trinta) dias e 15 (quinze) dias de recesso. Afirma que a nova LC (147/2020) reduziu as férias dos professores que, por força da LC 54/2011 era de 45 (quarenta e cinco) dias. Registra que com a mudança, os professores que, por força constitucional, recebiam 1/3 do total das férias (45 dias, LC 54/2011), passou a receber tão somente sobre 30 (trinta) dias (LC 147/2020).

(2) – Não há como albergar pedido de inconstitucionalidade da norma em comento visto que, em assim editando, o Município exerceu o direito de legislar de forma concorrente, de modo a atender o interesse municipal (artigo 24 da CF) e, neste prisma, utilizou do poder discricionário para regular as férias dos docentes daquele município, de acordo com a Lei Complementar Municipal 009/2009, aplicando isonomia entre todos os servidores municipais. Se não houve redução dos dias de férias, passando o remanescente para recesso, não reside qualquer violação do princípio da moralidade que é o esteio jurídico com o qual pretendia a autora a declaração de inconstitucionalidade material.

(3) – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE promovida pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA e a CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA, todos identificados nos autos.

A Lei Municipal questionada em sede desta ação constitucional é a LC 147/2020 que alterou a LCV 54/2011. A nova legislação que se pretende declarar sua inconstitucionalidade impõe que os docentes tenham direito a férias de 30 (trinta) dias e 15 (quinze) dias de recesso. Afirma que a nova LC (147/2020) reduziu as férias dos professores que, por força da LC 54/2011 era de 45 (quarenta e cinco) dias. Registra que com a mudança, os professores que, por força constitucional, recebiam 1/3 do total das férias (45 dias, LC 54/2011), passou a receber tão somente sobre 30 (trinta) dias (LC 147/2020).

Sustentou, em primeiro aspecto, a violação do artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, violação do princípio da moralidade que, neste particular, é adotado por simetria em face do que estabelece o artigo 37 da Constituição Federal.

Não residindo pedido de liminar, conforme decisão de impulso (ID-114742958) procedeu à determinação para que as Requeridas, a tempo, forma, modo, prestassem as informações que julgassem necessárias à elucidação da questão – defesa, oportunizando o contraditório.

Sustentou o Município de Água Boa, a rigor das informações prestadas, que não reside qualquer dose de inconstitucionalidade e não ferimento do artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que, no caso, surgiu necessidade de esclarecer aos servidores da educação a diferença entre férias e recesso escolar, para que cessassem as interpretações equivocadas. (ID-122447958).

No mesmo sentido, embora com manifestação distinta, manifestou a Câmara Municipal de Água Boa. (ID-123055989). E ambas, a UMA SÓ VOZ, pugnaram pela improcedência desta ação constitucional. Saliento que as informações prestadas vieram recheadas de documentos, e, em especial, a tramitação de todo processo legislativo junto a Câmara Municipal de Água Boa.

Parecer Ministerial, pela improcedência desta ação e as conseqüências derivadas. (ID-125927172).

É o relatório.

Colocar em julgamento, providências de estilo, cumpra-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Como relatado, a LC-54/2011 previa que os docentes municipais de Água Boa, no final do segundo semestre, gozassem 45 (quarenta e cinco) dias de férias. A LC-147/2020 que alterou a anterior modificou para que, a cada segundo semestre, os docentes passariam a gozar 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de recesso. Neste viés, em primeiro aspecto, não houve qualquer redução no que tange ao número de dias em que os professores pudessem descansar. O que registrou, portando, foi meras situações de nomenclaturas, retirando 15 (quinze) dias de férias, mas, contudo, preservou estes dias como recesso. A insurgência fática é que, em assim reduzindo, o direito constitucional de 1/3, conforme o prescrito pela Constituição Federal, em face da modificação entranhada pela LC-147/2020, diminuiu a remuneração dos docentes já que passou a ser aplicada tão somente sobre 30 (trinta) dias de férias.

Vejo na espécie, respeitando posicionamentos contrários, que a pretensão trazida em sede desta ação não está a comportar inconstitucionalidade, quer material, quer formal e, como consequência, impõe-se a improcedência da demanda. E, segundo vejo, não contém dose de complexidade para se chegar ao entendimento da não constituição do direito almejado pela Federação em favor dos servidores e funcionário que laboram no município de ÁGUA BOA.

Explico;

No caso em apreço, tratando-se de legislação concorrente, cabe a cada ente da Federação disciplinar a questão de férias de seus servidores em todo o seu contexto e, como visto, ao viola o disposto no artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso que é o pano jurídico para alimentar a existência de inconstitucionalidade.

‘Art. 129
– A Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios da impessoalidade,
moralidade
, publicidade, eficiência e, também ao seguinte.’

Neste viés, a moralidade administrativa significa que o administrador no exercício de sua função, deve, sobretudo, distinguir o honesto do desonesto e não poderá desprezar o elemento da conduta, princípio elencado no artigo 129 da Constituição Estadual que reproduz, em parte, o que estabelece o artigo 37 da Constituição Federal. Inexistem fundamentos jurídicos a acatar a tese de ausência de moralidade em relação à edição da LC 147/2020 e as consequências derivadas de vigência da mesma em relação aos docentes daquele município.

No caso em apreciação, na minha ótica de ver esta situação, baixando os fatos à realidade, ao reduzir as férias dos docentes para tão somente 30 (trinta) dias, preservando, contudo o gozo de 45 dias, sendo o excedente a titulo de recesso, a LC 147/2020, acoimada de inconstitucional, foi editada com respaldo no poder discricionário do Município de Água Boa no qual é permitido ao administrador praticar atos com liberdade de escolha, pautada na conveniência e oportunidade.

E, ao utilizar-se do poder discricionário que lhe é conferido, o administrador, em todo o seu contexto, deve fazer a escolha entre as diversas alternativas permitidas no ordenamento.

É preciso salientar que o centro normativo das competências concorrentes, a rigor do que prescreve o artigo 24 ‘caput’ da Constituição Federal, não aduz expressamente questões de ordem municipal. Contudo, por simetria, pode e deve ser utilizado nesta esfera, como bem posiciona
FERNANDA DIAS DE ALMEIDA
ao comentar o citado dispositivo constitucional.

‘Isto não significa que estes (Municípios) estejam excluídos o da partilha, sendo lhes dado suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, conforme dispõe o artigo 30, inciso II, da Constituição (...). Como dissemos antes, trata-sede modalidade de competência legislativa concorrente primária, porque prevista na Constituição, mas diferente da competência concorrente primária que envolve União e os Estados. E diferente porque a Constituição não define os casos e as regras da competência suplementar dos Municípios, que surge delimitada implicitamente em cláusula genérica do interesse local. (...) Parece-nos, efetivamente, que a utilização das competências concorrentes, como idealizada, atende aos desígnios de se chegar à maior descentralização, sem prejuízo uniforme que deva imprimir certas matérias. Numa palavra, o caminho que se preferiu potencialmente hábil a ensejar um federalismo de equilíbrio, que depende, embora, como não se desconhece também de outras providências. (Competências na Constituição de 1988, editora ATLAS, 2010, p. 139)’.

Neste viés, a legislação concorrente, que amplia a competência legislativa dos Estados e, neste mister, por simetria, aplicada aos Municípios, se incumbirá estes do afeiçoamento da legislação estadual às peculiaridades locais, de forma a superar a uniformização simétrica da legislação federal.

No caso em comento, ao equacionar o período de férias para 30(trinta) dias, mantendo o remanescente (15 dias) como recesso, nada mais fez do que dar uma isonomia entre os docentes e os demais servidores municipais do município de Água Boa e ao cumprimento do que estabelece o artigo 69 da Lei Complementar Municipal n. 009/2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais daquele município e que, no âmbito estadual está consignado pelo artigo 87 da Lei Complementar 004/1990, cuja reprodução segue abaixo:

‘Art. 69
. O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumulados até o máximo de 02 (dois) períodos, no caso de necessidade de serviço atestada pelo chefe imediato, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (grifo nosso) § 1o. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.’

‘Art. 87
. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (grifo nosso) § 1o. Para o período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.’

Neste viés, não se verifica que o Município de Água Boa ao modificar o número de dias de férias, passando de 45 (quarenta e cinco) dias para 30 (trinta dias) não procedeu a nenhum desvio de finalidade, não violou qualquer norma moral já que teve o cuidado de preservar o remanescente (15 dias), sob a rubrica de recesso e em estrito cumprimento ao que estabelece os dispositivos legais transcritos linhas acima.

De outro lado, ao que se vê e sequer é alvo da causa de pedir nesta ação de cunho constitucional, não vejo vício de inconstitucionalidade da LC-147/2020 do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, visto que a norma esta garantindo o direito a férias de 30 (trinta) dias, em perfeita harmonia com o que estabelece o artigo 69 da Lei Complementar Municipal 69/2009 e, em verdade, harmonizou igual numero de férias a todos os funcionários e servidores públicos municipais e preservou o direito adquirido dos docentes em ficarem isentos de trabalho por 45 (quarenta e cinco) dias. Neste contexto, apenas modificou férias para recesso o período que exceder a 30 (trinta) dias de férias.

No caso, em que pesemos argumentos, a LC-147/2020, não padece de inconstitucionalidade material
(nomoestática
) e foi regularmente processada junto ao Poder Legislativo Municipal. E o controle de constitucionalidade consiste a validade da norma frente à Constituição Estadual, em face dos aspectos tratados linhas acima, sobretudo poder discricionário municipal em dar tratamento isonômico a todos os demais servidores no que tange ao período de férias, não vislumbrei qualquer ataque à Constituição do Estado de Mato Grosso.

Isto porque, conforme lições de
José dos Santos Carvalho Filho:

"para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em conseqüência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre atuação discriminatória.". (Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen-Juris, 19a Ed., p.17-18).

Neste viés, em se tratando até de aspecto moralizador, colocando todos os servidores num mesmo direito em relação ao número de dias de férias, como se vê no caso em apreciação, não há o que se falar em atenuação da norma para atender os reclamos da autora em face de não estar demonstrado que a LC-147/2020 padece de inconstitucionalidade material, mas sim que no emprego pleno da mesma, conferindo respeitabilidade e buscando, sobretudo obediência ao interesse coletivo (de todos os servidores) que sobrepõe ao interesse individual (classe dos docentes) do Município de Água Boa.

Por isso, nessas zonas cinzentas do controle de constitucionalidade, julgo prudente manter grau de deferência com as escolhas políticas feitas pelos outros Poderes, sob pena de invadir espaço de autonomia que a mesma Constituição lhes resguarda.

Neste sentido, tem sido o posicionamento jurisprudencial, mudando o que deve ser mudado:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - APOSTILAMENTO - REVOGAÇÃO DO INSTITUTO, RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO - EC No 57/03 - NORMA DESTINADA A PODERES E ÓRGÃOS DO ESTADO - INAPLICABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - AUTONOMIA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, EFICIÊNCIA, MORALIDADE E RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA. Embora o apostilamento tenha sido revogado no âmbito estadual, na esfera municipal, fica ao seu cargo editar lei revogando o benefício, tendo em vista a autonomia política e administrativa desse ente federativo, a quem compete legislar sobre os direitos de seus servidores, sendo certo que o instituto, por si só, não viola os postulados constitucionais da isonomia, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, que devem ser verificados em cada caso." (TJMG, ADI no1.0000.19.002258-2/000, Rel. Des. Geraldo Augusto, DJ 31/01/2020)’.

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE CAMBUÍ - LEI MUNICIPAL N.o 1.975/2008 - APOSTILAMENTO - EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 57/2003 - APLICAÇÃO LIMITADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - AUTONOMIA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - PRINCÍPIO DA MORALIDADE - FERIMENTO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. O § 1o do art. 32 da Constituição Estadual, alterado pela Emenda Constitucional no 57/2003, somente se aplica aos servidores públicos estaduais e não impede que o Município disponha por meio de lei sobre o instituto do apostilamento no âmbito local. 2. É constitucional o instituto da estabilização de vencimentos previsto na esfera federativa de cada ente público (RE 563.965, Rel.a Mina. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.2009, Repercussão Geral). 3. Como estímulo e sanção premial pelo ônus suportado pelo servidor efetivo, no exercício de funções de chefia, direção e assessoramento, pode o Município prever a estabilização do vencimento, sem que isso represente violação à razoabilidade, nem à proporcionalidade, sobretudo se a fixação do prazo e dos requisitos de concessão não desnatura a finalidade do instituto que é estimular a permanência do servidor comissionado e a manutenção do vínculo de confiança, constitucionalmente previsto. 4. A alegação de que o apostilamento fere o princípio da eficiência não pode ser apurada no controle concentrado de inconstitucionalidade, se não há elementos nos autos que possibilitem aferir a efetiva violação, já que isto depende da verificação dos efeitos do instituto sobre a realidade administrativa municipal, que envolve a efetiva forma de utilização da vantagem e a sua assimilação motivacional pelos servidores que a recebe em." (TJMG - ADI no1.0000.17.092339-5/000, Relator para o acórdão Des. Edgard Penna Amorim, DJ 08/08/2018)’.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
mantendo hígida a LC-147/2020 do Município de Água Boa. Sem custas e honorários.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022